Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711519-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELIA MARIA DE OLIVEIRA, ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A (Id. 70164192) contra a r. decisão Id. 227132388, proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708617-85.2018.8.07.0007, movido contra Célia Maria de Oliveira, que acolheu a impugnação do terceiro interessado (cônjuge da executada) e desconstituiu a penhora de bem imóvel, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação do Executado de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Da análise da documentação acostada, tenho que merece ser acolhido requerimento do Interessado, então cônjuge da Executada. No caso, restou demonstrado que o imóvel de matrícula n. 8.890 do CRI de Rubiataba/GO é do tipo bem de família e utilizado para exploração de atividade rural, segundo documentado ao id. 91679465 e id. 221118397 e seguintes. O teor da documentação apresentada pelo Interessado demonstra que é proprietário de único imóvel rural, objeto da penhora, e que o utiliza para geração de renda familiar, a luz do art. 833, inc. VIII do CPC. Portanto, ACOLHO a impugnação e DESCONSTITUO a penhora sobre o imóvel de matrícula no 8.890, deferida na decisão de id. 91841268. Caso a parte exequente tenha realizado a averbação na matrícula do imóvel, deverá proceder à baixa. Diante disso, preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.” Sustenta o Agravante, em síntese, que não há comprovação de que o imóvel é efetivamente o único da executada. Aduz que não foram apresentadas as certidões negativas de imóveis dos cartórios do Distrito Federal e Goiás. Argumenta que o ônus da prova é do Executado. Defende que a impugnação do terceiro interessado é intempestiva, por ter sido apresentada apenas após a designação do leilão do imóvel. Preparo recolhido (Id. 70164193). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em questão, é desnecessário atribuir efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão agravada condicionou o seu cumprimento à ocorrência da preclusão. Portanto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora